Tribunal: TJMT
Processo: 1001191-72.2026.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001191-72.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FELIPE PEDROSO DA SILVA - CPF: 032.114.461-92 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1001191-72
.2026.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: FELIPE PEDROSO DA SILVA.

Recorrida: 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

Data do Julgamento:
19/
05/2026.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. COBRANÇA INDEVIDA EM PLATAFORMA DIGITAL. CORRIDA MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESCONTOS EFETIVOS. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, para declarar inexigível débito de R$ 2.119,70 lançado em desfavor de motorista parceiro da plataforma “99”, bem como determinar a abstenção de novas cobranças, sob pena de multa. O recorrente sustenta que foi surpreendido com registro de suposta corrida entre Cuiabá/MT e Itanagra/Catu-BA, com duração aproximada de nove minutos, a qual afirma não ter aceitado nem realizado, postulando a reforma da sentença para condenação da recorrida ao pagamento de danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica entre motorista parceiro e plataforma digital de transporte atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se houve comprovação de descontos efetivos aptos a justificar restituição de valores; e (iii) determinar se a cobrança indevida, sem demonstração de lesão extrapatrimonial relevante, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre motorista de aplicativo e plataforma digital não configura relação de consumo, pois o motorista utiliza o aplicativo como instrumento de sua atividade econômica remunerada, não figurando como destinatário final do serviço.

4.

A inaplicabilidade do CDC afasta a inversão do ônus da prova e impõe a observância da regra geral do art. 373, I, do CPC, cabendo ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

5.

Os documentos juntados demonstram satisfatoriamente a impossibilidade material de realização da corrida descrita, especialmente diante do trajeto interestadual entre Cuiabá/MT e Bahia em aproximadamente nove minutos, legitimando a declaração de inexigibilidade do débito.

6.

A tela sistêmica apresentada com a petição inicial comprova apenas a existência de cobrança e saldo negativo de R$ 460,32, sem demonstração de efetivo desconto ou retenção patrimonial, o que impede o deferimento de restituição de valores.

7.

O dano moral não se presume da mera cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastros restritivos, interrupção de atividade ou prova concreta de violação aos direitos da personalidade, configurando-se mero aborrecimento incapaz de ensejar reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. A restituição de valores exige prova do efetivo desconto patrimonial, não bastando a mera demonstração de cobrança ou saldo negativo na plataforma. 3. A cobrança indevida, sem prova de repercussão concreta sobre direitos da personalidade, não caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 46.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1005549-83.2026.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 09.04.2026, publ. 15.04.2026; TJRJ, APL no 0275431-24.2018.8.19.0001, 23a Câmara Cível, Rel. Des. Murilo André Kieling Cardona Pereira, j. 04.03.2020.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para declarar a inexistência do débito discutido na presente demanda (R$ 2.119,70), bem como determinar que a parte promovida se abstenha de realizar cobranças referentes ao mencionado débito na plataforma "99", sob pena de multa fixa no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

O reclamante postula a reforma da sentença, a fim de condenar a recorrida em danos morais e materiais.

A recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita e alega ofensa ao ônus da dialeticidade e, no mérito, postula a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, rejeito a impugnação ao pedido de justiça gratuita,
pois cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício.

Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, razão pela qual rejeito a preliminar de ofensa ao ônus da dialeticidade.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, na qual o recorrente
relata que é motorista parceiro da plataforma promovida, realizando corridas locais com motocicleta Honda CG 125 FAN, regularmente cadastrada no aplicativo.

Alega que, em 17.01.2025, foi surpreendido com o registro em seu histórico de uma suposta corrida no valor de R$ 2.119,70, referente a trajeto entre Cuiabá/MT e Itanagra/Catu–BA, com duração aproximada de nove minutos, o que evidência inconsistência. Todavia, sustenta que não aceitou a corrida, não realizou deslocamento interestadual e que o veículo utilizado não possui condições para viagem de longa distância.

Apesar disso, o valor da corrida ficou em aberto e a plataforma passou a efetuar cobranças e descontos automáticos, que geraram o registro do saldo negativo aproximado de R$ 460,32 no momento do ajuizamento da presente ação, impactando sua remuneração. Argumenta que a tentativa de solução administrativa foi infrutífera, diante de resposta genérica e sem comprovação da suposta corrida.

O recorrente argumenta em seu recurso a aplicação do Código de Defesa do consumidor, no entanto, o motorista que utiliza a plataforma digital para o labor não se enquadra como destinatário final do serviço, pois faz uso do aplicativo para o exercício de atividade econômica remunerada.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO.
MOTORISTA DE APLICATIVO. RELAÇÃO JURÍDICA COM PLATAFORMA DIGITAL. INAPLICABILIDADE DO CDC.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, determinou a inversão do ônus da prova em favor do autor, motorista de aplicativo, em demanda voltada à reativação de cadastro em plataforma digital de transporte.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a relação jurídica estabelecida entre motorista parceiro e plataforma de intermediação digital configura relação de consumo, a justificar a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre motorista e plataforma digital não se qualifica como relação de consumo, porquanto o motorista não figura como destinatário final do serviço, mas como agente econômico que utiliza a tecnologia como instrumento de sua atividade profissional.

4. A caracterização da relação como civil-empresarial afasta a incidência das normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova fundada em seu art. 6o, VIII.

5. A distribuição do ônus probatório deve observar a regra geral do art. 373 do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. A decisão que aplica o CDC em hipótese incompatível com seus pressupostos revela inadequação jurídica e deve ser reformada para restabelecer a sistemática processual ordinária.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A relação entre motorista de aplicativo e plataforma digital de intermediação não configura relação de consumo, por ausência de destinatário final do serviço. 2. É incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no CDC, devendo ser aplicada a regra do art. 373 do CPC.”

(N.U 1005549-83.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 15/04/2026)

Com efeito, considerando os documentos trazidos aos autos, restou satisfatoriamente demonstrado a impossibilidade do recorrente ter realizado a corrida entre Cuiabá a Itanagra/Catu-BA, com duração de aproximada de 09 (nove) minutos, razão pela qual correta está a sentença que declarou inexigível a
cobrança
do débito discutido nestes autos.

Cabia ao recorrente, nos termos do artigo 373, I do CPC, comprovar que houve o efetivo desconto de valores da sua conta. Contudo, em analise a tela sistêmica apresentada com a inicial, é possível verificar apenas a mera cobrança do valor de R$ 460,32 (quatrocentos e sessenta reais e trinta e dois centavos).

Com isso, o indeferimento do pedido de restituição de valores deve ser mantido.

Já no tocante ao dano moral, ao recorrente não assiste razão, uma vez que não restou comprovado qualquer fato que maculasse os direitos da personalidade do recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito. Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo. Dano que se limitou à esfera patrimonial.
Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora. O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese
. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 02754312420188190001, Relator: Des(a). MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA, Data de Julgamento: 04/03/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) (destaquei)

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano moral e o seu
quantum
indenizatório.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026